Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-33.2025.8.11.0023
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001670-33.2025.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WALLISON PENA FIEL DA SILVA - CPF: 061.794.831-32 (RECORRIDO), MARIA WELMA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 080.962.784-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS - CPF: 050.063.323-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA SANTOS DE JESUS - CPF: 183.533.727-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, ao relaxar a prisão em flagrante de indivíduo investigado por tentativa de feminicídio, deixou de decretar a prisão preventiva, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva ou se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar a ordem pública e proteger a vítima.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e deve ser decretada apenas quando ausente medida cautelar alternativa adequada.

3.
A existência de indícios da autoria e da materialidade do crime está demonstrada por prova testemunhal, laudo médico preliminar e confissão parcial do recorrido, satisfazendo o requisito do
fumus comissi delicti
.

4.
O juízo de origem impôs nove medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a monitoração eletrônica e a proibição de contato com a vítima, o que se mostra, à luz do art. 282 do Código de Processo Penal, suficiente e adequado para acautelar o processo e proteger a vítima.

5.
Desde a imposição das medidas cautelares, não se verifica notícia de descumprimento, indicando sua eficácia e reforçando a desnecessidade da prisão preventiva.

6.
A apresentação voluntária do recorrido à autoridade policial sinaliza sua intenção de se submeter ao processo, o que enfraquece o argumento de risco à aplicação da lei penal.

7.
A excepcionalidade da prisão preventiva impõe sua adoção apenas quando as medidas cautelares se revelarem inadequadas ou ineficazes, o que não se verifica no caso concreto.

8.
A decisão de primeiro grau encontra respaldo na discricionariedade do juiz natural dos fatos, que poderá rever a necessidade da prisão preventiva diante de eventual descumprimento das medidas ou de novos elementos processuais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva somente se justifica quando inexistentes medidas cautelares diversas da prisão adequadas e suficientes. 2. A gravidade do delito não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, exigindo-se demonstração concreta do
periculum libertatis
. 3. A monitoração eletrônica e outras medidas cautelares impostas pelo juízo de origem podem ser suficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima, nos termos do art. 282 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 316 e 319.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto p
elo
Ministério Público
contra
decisão
pro
latada
pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
que,
nos a
uto
s

da
Prisão
e
m Flagrante nº 1001670-33.2025.8.11.0023
,

relaxou
a prisão em flagrante
não decretou a prisão preventiva
de
Wallison
Pena Fiel da Silva, aplic
ando
-lhe medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
.
319
,
do Código de Processo Penal
.

O

recorre
nte
,

em su
as
razões (ID.
306586377
)
,
requer
a decretação da prisão preventiva de
Wallison
Pena Fiel da Silva
, asseverando que, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras da medida extrema,
destacando a gravidade concreta do delito, o histórico de violência do recorrido e o risco de reiteração delitiva, pugnando pela reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

Em contrarrazões
(ID.
306586389
)
,
o
recorrido
pugna pelo desprovimento do recurso
ministerial, asseverando que
as medidas cautelares impostas pelo juízo
da primeira instância
são suficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
(ID.
309459392
)
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta do Boletim de Ocorrência nº 2025.197831 (ID.
306585890
)
a seguinte narrativa feita pelo recorrido
:

COMPARECEU A ESTA UPM O SUSPEITO WALLISON PENA FIEL DA SILVA, O QUAL CONVIVE COM A VÍTIMA, RELATANDO QUE HAVIA DISCUTIDO COM A SENHORA ERIKA SANTOS DE JESUS. INFORMOU QUE, AO CHEGAR NESTA UNIDADE, ESTAVA COM OS BRAÇOS COBERTOS DE SANGUE DA VÍTIMA, MAS QUE NÃO APRESENTAVA NENHUMA LESÃO CORPORAL. SEGUNDO SUA VERSÃO, AMBOS ESTAVAM INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA QUANDO ADORMECEU. ALEGOU TER SIDO ACORDADO COM A VÍTIMA EM POSSE DE UM FACÃO.
NO MOMENTO EM QUE
TENTOU SEGURAR A ARMA BRANCA, DESFERIU UM SOCO NA CABEÇA DE ERIKA. AFIRMOU AINDA QUE, EM SEGUIDA, A VÍTIMA RETOMOU O FACÃO E INICIOU PERSEGUIÇÃO CONTRA ELE, MOTIVO PELO QUAL CORREU ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL PARA PEDIR APOIO. POUCO TEMPO DEPOIS, A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE UNIÃO DO NORTE ENTROU EM CONTATO VIA TELEFONE FUNCIONAL, INFORMANDO SOBRE A PRESENÇA DE UMA VÍTIMA DE AGRESSÃO E SOLICITANDO APOIO POLICIAL. A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ A UNIDADE E CONSTATOU QUE A SENHORA ERIKA SANTOS DE JESUS ESTAVA EM ATENDIMENTO, APRESENTANDO DIVERSOS FERIMENTOS, INCLUINDO CORTES
PROFUNDOS NA REGIÃO DA CABEÇA (COM NECESSIDADE DE SUTURA), DUAS MORDIDAS NAS COSTAS E POSSÍVEL AFUNDAMENTO DE CRÂNIO, CONFORME LAUDO VERBAL DA MÉDICA PLANTONISTA. A VÍTIMA RELATOU QUE, APÓS UMA DISCUSSÃO MOTIVADA PELA QUEBRA DO CELULAR DO SUSPEITO, FOI BRUTALMENTE AGREDIDA. INFORMOU QUE O SUSPEITO DESFERIU UM GOLPE NO SEU PESCOÇO COM OBJETO CORTANTE, MORDEU-A NAS COSTAS E UTILIZOU UMA PEDRA PARA GOLPEÁ-LA NA CABEÇA. RELATOU TAMBÉM QUE POSSUI DUAS FILHAS MENORES, QUE PRESENCIARAM TODA A AGRESSÃO. DIANTE DA GRAVIDADE DAS LESÕES, A VÍTIMA SERÁ ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PARA EXAMES COMPLEMENTARES, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA PLANTONISTA DR. ANA CAMILA. DIANTE DOS FATOS, HÁ INDÍCIOS DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06) E NOS ARTS. 121 C/C 14, II, E 129 DO CÓDIGO PENAL, FICANDO O AUTOR À DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

Feitos tais esclarecimentos,
constantes do registro policial,
passo à apreciação do mérito recursal.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, ou se as medidas cautelares diversas da prisão
,
já impostas
pelo juízo de origem,
são suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Com
efeito
, a prisão preventiva, por sua natureza cautelar e excepcional, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos estabelecidos no art
.
312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus
comissi
delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o
periculum
libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), este último materializado na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, com o advento da Lei nº 12.403/2011, que alterou significativamente o sistema de medidas cautelares no processo penal brasileiro, a prisão preventiva passou a ser expressamente considerada como
ultima

ratio
, conforme se depreende do art
.
282, §6º, do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

Nesse contexto, impõe-se ao julgador a análise da necessidade e adequação da medida cautelar a ser aplicada, conforme os critérios estabelecidos nos incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal
.

No caso em apreço, não há dúvidas quanto à presença do
fumus
comissi
delicti
, evidenciado pelo depoimento da vítima, pelo laudo médico preliminar e pela própria confissão parcial do recorrido, que admitiu ter golpeado a vítima com pedras na cabeça, tê-la enforcado e mordido, ainda que alegando legítima defesa.

A controvérsia reside, portanto, na verificação do
periculum
libertatis
e na suficiência das medidas cautelares diversas da prisão já impostas pelo juízo
da primeira instância
.

Com efeito, apesar da gravidade dos fatos imputados ao recorrido
– golpes com pedra na cabeça, enforcamento e mordidas –
que
revela especial periculosidade
,
é
certo que este fator

não pode, por si só, justificar a medida extrema,
fazendo-se

necessária a existência de
elementos concretos que indiquem a necessidade da custódia cautelar.

No caso em tela, o juízo
de origem
entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para
garantir a ordem pública e
neutralizar
o
risco
de reiteração delitiva
, aplicando um conjunto de nove medidas
cautelares alternativas
, incluindo monitoração eletrônica, proibição de aproximação da vítima e proibição de frequentar determinados locais.

Cumpre destacar que o art
.
319 do Código de Processo Penal estabelece um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a necessidade e adequação ao caso concreto
, sendo certo que este
conjunto de medidas, especialmente a monitoração eletrônica
–
que permite o acompanhamento em tempo real dos deslocamentos do recorrido
–
, mostra-se, a princípio, adequado e suficiente para acautelar
a instrução processual
e proteger a vítima,
atendendo aos critérios de necessidade e adequação estabelecidos no
citado
art
. 282,
do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme destacado pela defesa, desde a fixação das medidas cautelares
, em 23 de junho de
2025, não há notícia de descumprimento, o que sugere sua eficácia até o momento. Esse fato é relevante para a análise da necessidade da prisão preventiva, pois indica que as medidas cautelares diversas estão cumprindo sua finalidade de controle e prevenção.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de o recorrido ter se apresentado espontaneamente
a
o Delegado de Polícia
, o que, embora não configure situação de flagrância, como corretamente reconhecido pelo juízo
na origem
, pode ser interpretado como indicativo de que não pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Nesse contexto, havendo medidas cautelares diversas da prisão que se mostrem adequadas e suficientes para acautelar o processo e proteger a vítima, deve-se privilegiar sua aplicação em detrimento da prisão preventiva, em observância ao princípio da excepcionalidade das medidas cautelares
.

É importante ressaltar que a decisão ora analisada não implica em desvalorização da gravidade do delito ou em desconsideração da necessidade de proteção à vítima. Ao contrário, reconhece-se a seriedade da conduta imputada
ao recorrido e a necessidade de medidas efetivas para prevenir a reiteração delitiva e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Contudo, em um Estado Democrático de Direito, a prisão preventiva deve ser reservada para situações excepcionais, nas quais as medidas cautelares diversas se mostrem inadequadas ou insuficientes.

Ademais,
é importante
registrar que
cabe ao juízo de primeiro grau, mais próximo
d
os fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão preventiva do recorrido. E, no caso destes autos, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua custódia provisória, até porque
em caso de descumprimento ou de surgimento de novos fatos que indiquem a necessidade da custódia cautelar,
nada impede que
o juízo
na origem
reavalie a situação
e, se for o caso, decrete a prisão preventiva do recorrido, nos termos do
s

art
s
.
282, §4º,
e 316,
do Código de Processo Penal
.

Portanto,
considerando o
princípio da excepcionalidade das medidas cautelares e a suficiência das medidas
alternativas
já impostas pelo juízo
de primeiro grau
,
entendo
desnecessária
, por ora, a decretação da prisão preventiva.

Diante d
o exposto,
CONHEÇO do apelo e,
em
diss
onância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025